Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do veículo e a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução provocam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo e não opta pela conversão da ação em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2°, 4°; CPC, 485, III, IV, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706656-55.2022.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 0733959-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2024; TJDFT, ApCiv 0701964-86.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2024; TJDFT, ApCiv 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2021.